Tribunal: TJSP
Processo: 2299148-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de mútuo bancário. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Peticionária que se declara sem recursos para custear as despesas do processo. Elementos dos autos, porém, desprestigiando tal assertiva. Contrato cuja revisão se pretende, destinado à aquisição de veículo, com prestação mensal de R$ 1.269,79, isso sugerindo condição econômico-financeira

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de mútuo bancário. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Peticionária que se declara sem recursos para custear as despesas do processo. Elementos dos autos, porém, desprestigiando tal assertiva. Contrato cuja revisão se pretende, destinado à aquisição de veículo, com prestação mensal de R$ 1.269,79, isso sugerindo condição econômico-financeira incompatível com a dos verdadeiros destinatários do favor legal. Autora que, ademais, constituiu advogado para o patrocínio da causa, sem grande expressão econômica. Cenário não justificando a concessão do benefício.

Negaram provimento ao agravo.